Tribunal: CARF
Processo: 11516.722703/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722703/2011-60
ACÓRDÃO
2001-007.353 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDIR NELSON SONAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2009,
relativamente a pensão, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.353 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722703/2011-60
2

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Andressa
Pegoraro Tomazela (substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Se insurge a ora recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ/CTA, vide
documentos de fls. 67/71, que manteve o lançamento tributário que se encontra devidamente
consubstanciado na Notificação de Lançamento que se encontra devidamente adunada às fls.
9/12, por não haver se desincumbido da comprovação da natureza não tributáveis de parcelas
contidas no Alvará de Liberação que se encontra às fls. 18.
(...) Omissis.
16. Depreende-se, portanto, que as verbas correspondentes ao FGTS e ao aviso
prévio indenizado seriam isentas do imposto de renda, desde que as suas
existências e os valores a eles atinentes restassem devidamente comprovados nos
autos, por meio de documentos produzidos no âmbito do processo judicial, tais
como, planilhas de cálculo, demonstrativos de atualizações, etc.
Noticia a autoridade lançadora que a natureza jurídica dos rendimentos contidos na
base imponível do lançamento ora sendo guerreado se refere, vide fls. 10, teriam sido recebidos
acumuladamente:
“(...)
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
97.678,93, auferidos pelo titular e/ou dependente”.
Do acórdão ora recorrido, o recorrente tomou ciência no dia 16/07/2015, vide
documento de fls. 76, tendo apresentado o presente recurso em data de 12/08/2015, vide fls.
77/81, anexando na oportunidade os documentos de fls. 82/100.
Alega o recorrente em sua peça recursal que não poderá ser penalizada pois não
houve a intenção de omissão de rendimentos, visto que os cálculos foram efetuados por Servidor
Federal da Vara do Trabalho, unidade pertencente ao Poder Judiciário Federal; que entende que,
quando muito, que teria sido induzida a erro por Órgão Federal, já que teria presumido a correção
de toda a conta apresentada na reclamatória.
Adita o seu recurso voluntário com o pedido da dispensa de multa e juros, se
cabíveis ao caso.
Nada mais necessário para registro se faz.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.353 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722703/2011-60
3
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Como se percebe dos termos constantes do voto da autoridade a quo, a
manutenção do lançamento tributário se deveu em razão de não ter havido a recorrente se
desincumbido de provar que o valor constante da base de cálculo do lançamento ora sendo
guerreado efetivamente se enquadraria na condição de isentos e não tributáveis, verbis:
(...)
16. Depreende-se, portanto, que as verbas correspondentes ao FGTS e ao aviso
prévio indenizado seriam isentas do imposto de renda, desde que as suas
existências e os valores a eles atinentes restassem devidamente comprovados nos
autos, por meio de documentos produzidos no âmbito do processo judicial, tais
como, planilhas de cálculo, demonstrativos de atualizações, etc.
17. A planilha à fl. 29 não quantifica qualquer valor a título de FGTS, aviso prévio
ou multa. Nesse contexto, competiria à impugnante apresentar documentos
produzidos no âmbito do processo judicial que demonstrassem a existência das
alegadas verbas isentas, a fim de submetê-los ao julgamento, conforme arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235, de 1972, que estabelecem que, uma vez efetuado o
lançamento, cabe à parte interessada que com ele não concordar apresentar
impugnação, no prazo de trinta dias, instruída com os documentos em que se
fundamentar, mencionando as razões e provas que possuir, nos termos dos arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748/93) (Grifou-se).
(...)
18. Saliente-se que eventuais naturezas tributárias de verbas fixadas na sentença
valem apenas para efeitos de retenção do imposto naquela instância. As
indicações da natureza tributária das verbas contidas em cálculos periciais de
processos da Justiça Trabalhista não vinculam a Administração Fazendária. A
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.353 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722703/2011-60
4
homologação dos cálculos periciais não tem efeito de sentença quanto à natureza
tributável das verbas. O efeito, na parte que obriga ao Fisco, se restringe às
denominações das verbas e seus valores, e não à natureza tributável de cada uma
delas, por ser matéria estranha à competência da Justiça Trabalhista, que, nesse
caso, apenas desempenha tarefa de natureza administrativa, para dar
cumprimento à legislação tributária, que determina a retenção e recolhimento do
correspondente imposto de renda quando do pagamento das verbas trabalhistas
ao beneficiário.
19. Assim, como não foi trazido aos autos qualquer elemento probante que, à luz
da legislação tributária, permita identificar qualitativa e quantitativamente as
alegadas verbas isentas, há que se reputar correto o lançamento que classificou
como tributáveis a integralidade dos rendimentos obtidos na ação judicial. cada
uma delas, por ser matéria estranha à competência da Justiça Trabalhista, que,
nesse caso, apenas desempenha tarefa de natureza administrativa, para dar
cumprimento à legislação tributária, que determina a retenção e recolhimento do
correspondente imposto de renda quando do pagamento das verbas trabalhistas
ao beneficiário.
19. Assim, como não foi trazido aos autos qualquer elemento probante que, à luz
da legislação tributária, permita identificar qualitativa e quantitativamente as
alegadas verbas isentas, há que se reputar correto o lançamento que classificou
como tributáveis a integralidade dos rendimentos obtidos na ação judicial.
À míngua de novos elementos probatórios hábeis a vir a desconstituir a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância a mesma deverá permanecer hígida
pelas suas próprias razões fáticas e jurídicas.
Em 23.10.2014, no julgamento do RE 614.405/RS, o STF concluiu pela invalidade do
artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, no tocante à sistemática de cálculo para a incidência do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, e nesse ponto há de se discordar de
parte da decisão da autoridade a quo em seu voto.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos
543-B e 543-C do CPC, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF.
Dessa forma, no tocante aos rendimentos auferidos pela recorrente no ano-
calendário de 2009, a título de ação trabalhista e recebidos acumuladamente, necessário se faz o
recálculo do tributo considerando a sistemática tributária da incidência do Imposto sobre a Renda
pelo regime tributário do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Insuscetíveis de dispensa, como corolário, a dispensa da incidência da multa e dos
juros moratórios incidentes sobre o montante do crédito tributário por ausência de previsão legal
acerca da matéria.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.353 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722703/2011-60
5
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para que seja efetuado o recálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
com base na sistemática tributária do RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 106
DF CARF MF
Original